Tribunal: STF
Processo: Rcl 42016
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO RE 960.931 - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO BASEADO EM ASPECTOS FÁTICOS. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcelo Navarro Alcaraz, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo 0001808-50.2010.5.15.0033, sob a alegação de desrespeito à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 960.931 – Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 
    Narra o reclamante que foi empregado de empresa terceirizada que prestava serviços para a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo e que ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa empregadora e do ente público prestador.
    Informa que, nada obstante tenha obtido sucesso nas instâncias ordinárias, o TST deu provimento a recurso de revista para afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Eis a ementa da decisão reclamada:
     “B) RECURSO DE REVISTA. 
    ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. 
    I. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 16/DF, decidiu que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional. Todavia, entendeu que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados. Por sua vez, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 246 da Tabela de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses sobre a controvérsia em exame: (a) não é possível a transferência automática da responsabilidade do Poder Público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas não quitados pela empresa prestadora dos serviços, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente dos integrantes da Administração Pública na fiscalização da prestadora de serviços, (b) a eficiência da fiscalização não é fator relevante para a responsabilização da Administração Pública, que se isenta de culpa com a fiscalização ainda que por amostragem, e (c) é do empregado o ônus de provar a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das empresas contratadas na forma da Lei nº 8.666/93. 
    II. No presente caso, a Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Sob esse enfoque, impõe-se o conhecimento e o provimento do recurso. 
    III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”. 
    Em breve síntese, sustenta que referida decisão, a pretexto de aplicar o Tema-RG 246, o desrespeitou, afastando indevidamente a responsabilidade subsidiária da Administração no caso concreto.
    Alega, nesse sentido, “que a única alegação do ente público em defesa para a fiscalização era que “verificava os depósitos fundiários feitos pela contratada” quando, em verdade, as provas dos autos demonstrava que havia várias irregularidades, inclusive falta de depósitos no FGTS (dentre várias outras irregularidades), o que culmina para efetiva falta de fiscalização do ente público”, razão pela qual a observância da tese vinculante imporia a responsabilização do Estado de São Paulo. 
    Requer a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, já deferida na origem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta o reclamante que a decisão reclamada, ao afastar a responsabilidade da Administração Pública, teria contrariado a prova dos autos, segundo a qual teria havido negligência do Estado de São Paulo na fiscalização do contrato de trabalho.
    Cumpre pontuar, inicialmente, que o recurso de revista é recurso de competência exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, de modo que compete àquela Corte Superior verificar seu cabimento. Este Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento que questões relativa ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais não têm natureza constitucional. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365 (Tema-RG 181), in verbis: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Isto posto, consigno que a decisão reclamada, de provimento do recurso de revista, pontuou expressamente que não restou provado nos autos de origem “o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas”. 
    A meu sentir, tendo a decisão reclamada se fundamentado sobretudo em aspectos fáticos para afastar a responsabilidade da Administração, o conhecimento e a procedência da presente reclamação demandaria, necessariamente, a análise das provas produzidas nos autos de origem. 
    Saliente-se, no ponto, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a via processual da reclamação não se presta ao revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. 3. O acórdão proferido na ADI 1.923/DF conferiu às Lei 9.637/1998 e 8.666/1993 interpretação conforme à Constituição, definindo questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado, não tendo tratado dos efeitos penais de condutas que importem eventual desvio dos parâmetros ali previstos, seja para definir a incidência da norma penal, seja para afastar sua tipificação. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 25.934 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/09/2019). 
    Não tendo a reclamante demonstrado, assim, a inobservância do Tema-RG 246 – inclusive porque referida demonstração demandaria a reanálise de aspectos fáticos do processo de origem -, não há como se conhecer a presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente